Tribunal: TJSP
Processo: 1000797-12.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Aposentadoria especial – Condições especiais de trabalho – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Pedido de prova pericial não apreciado – Sentenciamento de improcedência com base em prova emprestada, sobre a qual não se efetivou o contraditório – Anulação da sentença – Retorno dos autos à primeira instância – Apelação provida.